Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-81.2024.8.11.0059
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000375-81.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDALVA PEREIRA CAMINHA - CPF: 324.394.401-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA PEREIRA CAMINHA - CPF: 324.394.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1000375-81.2024.8.11.0059.

Origem:
1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE
.

Recorridos:

LINDALVA PEREIRA CAMINHA DE ANDRADE
representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. TEMA 1.234/STF. SÚMULA VINCULANTE No 61. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Porto Alegre do Norte contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando o fornecimento, em favor de paciente com diagnóstico de artrite não especificada (CID M13.9), dos medicamentos DIACEREÍNA 50MG, DEFLAZACORTE 15MG, UCII 40MG, CICLOBENZAPRINA 3MG e FAMOTIDINA 10MG, não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde – SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS; (ii) estabelecer se é válida a determinação judicial de fornecimento de tais medicamentos, à luz da ausência de comprovação técnica e científica exigida pelo precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, ao julgar os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, estabeleceu que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS só é admissível em caráter excepcional e mediante o cumprimento cumulativo de requisitos rigorosos, entre eles a comprovação de eficácia com base em evidências científicas de alto nível.

4.

A Súmula Vinculante n. 61 consolidou esses critérios, exigindo, para além da prescrição médica, a demonstração da inexistência de alternativas terapêuticas no SUS e a apresentação de laudo técnico fundamentado com respaldo em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises.

5.

No caso concreto, não foram apresentados documentos idôneos que comprovem a eficácia, segurança e imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados com base em evidências científicas de alto nível, tampouco a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS.

6.

O laudo médico limita-se a indicar a patologia e prescrever os medicamentos, sem fundamentação técnica apta a justificar a excepcionalidade da medida; o parecer técnico do NAT reforça a ausência de respaldo clínico-científico e de demonstração da superioridade do tratamento solicitado.

7.

A ausência de comprovação da substituição terapêutica inviabiliza o acolhimento do pedido, sendo indevido o fornecimento judicial de fármacos fora das listas do SUS quando não atendidos os critérios fixados pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS somente é admissível de forma excepcional, mediante comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

2.

A prescrição médica desacompanhada de evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises, não supre os requisitos para concessão judicial de medicamentos não padronizados.

3.

É ônus da parte autora demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de alternativa terapêutica disponível no SUS e a imprescindibilidade clínica do medicamento solicitado.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, e
“
CONDENO os Entes demandados ao fornecimento da medicação contínua DIACEREINA 50MG, DEFLAZACORTE 1,5 MG, UCII 40 MG, CICLOBENZAPRINA 3 MG FAMOTIDINA 10 MG, 120CAPSULAS,
devendo constar prescrição médica atualizada,
especificando o período do uso do medicamento
, ficando desde já determinado o quanto prescrito pela junta médica,
sob pena de bloqueio de verbas.
“

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese: (i) falta de interesse processual; (ii) comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; (iii) inobservância dos critérios estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF; (iv) ausência de demonstração da hipossuficiência financeira da paciente; (v) impertinência da aplicação de multa diária; e (vi) necessidade de utilização da Tabela SUS como parâmetro em caso de eventual bloqueio judicial.

Em contrarrazões, a reclamante
representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo o provimento do recurso quanto ao mérito, com base nos Temas 6 e 1.234 do STF, sustentando que não houve comprovação da eficácia do medicamento pleiteado com base em evidências científicas de alto nível.

O Ministério Público de Mato Grosso manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da obrigatoriedade de fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde (SUS).

De início, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6) e o RE 1.366.243 (Tema 1.234), fixou parâmetros para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, estabelecendo requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário.

Com efeito, o STF fixou tese no Tema 6 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:

"1 - A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2 - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec (ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011);

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise e imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

Tal entendimento foi reafirmado e complementado pelo julgamento do Tema 1.234, ocorrido em setembro de 2024, dando origem à Súmula Vinculante 61
: "A concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas ausentes das listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471)."

No caso em exame, verifica-se que a paciente LINDALVA PEREIRA CAMINHA DE ANDRADE foi diagnosticada com CID M13.9 (artrite não especificada), com prescrição dos medicamentos DIACEREÍNA 50MG, DEFLAZACORTE 15 MG, UCII 40 MG, CICLOBENZAPRINA 3 MG e FAMOTIDINA 10 MG.

Da análise detida dos documentos que instruem os autos, constata-se que não foram cumpridos os requisitos exigidos pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS.

Com efeito, o laudo médico acostado aos autos (ID 140442817, fl. 2) limita-se a indicar o diagnóstico e prescrever os medicamentos pleiteados, sem, contudo, apresentar fundamentação técnica adequada para demonstrar a imprescindibilidade dos fármacos solicitados, tampouco evidências científicas de alto nível que comprovem sua eficácia, acurácia, efetividade e segurança para o tratamento da doença da paciente.

Ademais, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) juntado aos autos (ID 140923963) demonstra que, embora os medicamentos pleiteados possuam registro na ANVISA, não foram incorporados às listas do SUS, e não há comprovação de que os tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde sejam ineficazes para o caso da paciente.

Conforme destacado pelo STF no julgamento do Tema 1.234, não basta a mera prescrição médica para justificar a concessão judicial de medicamento não padronizado. É necessário que a recomendação esteja respaldada por evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises, o que não ocorre no presente caso.

Outrossim, a paciente não demonstrou a impossibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados por outros constantes das listas do SUS, nem comprovou a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo sistema público para sua condição clínica.

A propósito, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), o STF destacou expressamente que
"cabe à parte autora demonstrar, com base na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e eficácia do medicamento, bem como a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS"
(item 43 da decisão).

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo STF estabelece hierarquia entre os níveis de evidências científicas, sendo que o fornecimento de medicamento não incorporado deve constituir medida excepcional, sujeita ao cumprimento rigoroso dos requisitos específicos estabelecidos pela Corte Suprema.

Sobre esse ponto específico, destaco que a decisão do Supremo Tribunal Federal privilegia os mais elevados padrões de evidência científica, estabelecendo que a comprovação da eficácia e segurança do medicamento pleiteado deve necessariamente ser respaldada por evidências de alto nível, consistindo exclusivamente em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises.

No caso em tela, não há nos autos qualquer demonstração, à luz da medicina baseada em evidências, da superioridade do tratamento pleiteado em relação às alternativas disponibilizadas pelo SUS, tampouco comprovação da ineficácia dos medicamentos já fornecidos pelo sistema público para a condição da paciente.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) E NÃO INCORPORADO NAS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)– TEMA N° 1.234 DO STF - SÚMULA VINCULANTE N° 61 - TEMA N° 6 DO STF – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS – PARECER MINISTERIAL INACOLHIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se do recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial, in verbis:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a fornecerem o medicamento prescrito pelo médico, qual seja, PROLIA (DENOZUMABE) 60MG – 1 APLICAÇÃO A CADA 06 MESES à requerente, bem como na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento, conforme prescrição do profissional médico que lhe assiste, tornando definitiva a Tutela de Urgência concedida.

Considerando que até o momento não há notícias do cumprimento da Tutela de Urgência pelos Requeridos, mesmo estando devidamente intimados, determino o BLOQUEIO DE VALORES de verbas públicas, via Sistema Sisbajud, nas contas correntes do reclamado Estado de Mato Grosso, para a realização da compra da medicação PROLIA (DENOZUMABE) 60MG – 1 APLICAÇÃO A CADA 06 MESES, no valor total de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), consoante menor orçamento de id. 160738052 – Pág. 2/2. e consequente expedição de alvará de levantamento à parte autora, a qual deverá prestar contas dos medicamentos adquiridos, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 2212/2014.”

2. O recorrente MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS requereu a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Em contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo desprovimento do recurso.

3. O Parquet Estadual manifestou (id. 239795157 em grau recursal), “ipsis litteris”: “Destarte, diante da fundamentação exposta, o Ministério Público pro[1]pugna pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO EM PARTE do recurso inominado, modificando a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo, com relação a especificação ao cumpri[1]mento da obrigação de cada ente federativo dentro das suas respectivas responsabilidades, mantendo-se o remanescente”.

4. Cinge-se a inicial em pleito da autora que possui 91 (noventa e um) anos de idade e é portadora de Osteoporose (CID M81), narra que a profissional de saúde que acompanha o caso prescreveu, em caráter de urgência (id. 238056196), o medicamento PROLIA (DENOZUMABE) 60MG – 1 APLICAÇÃO A CADA 06 MESES, ressaltando que o medicamento não pode ser substituído por outro disponível pelo SUS, e o seu uso é primordial para o tratamento da enfermidade, bem como o não uso poderá ocasionar em risco de novas fraturas e comprometimento de sua qualidade de vida.

5. Destaca-se que segundo o artigo 197 da Carta Constitucional de 1988: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

6. O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral): “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Grifos nossos.

7. De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078), “ipsis litteris”: Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”. Grifos nossos.

8. Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

9. Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

10. Em razão da Interpretação Sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada à Segurança Jurídica (artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988) e a prudência nas decisões judiciais [artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional)] como forma de concretizar os fins sociais a as exigências do bem comum (artigo 5° do Decreto-Lei no 4.657/1942 c/c artigo 8o do Código de Processo Civil) por vivermos em um Estado Democrático de Direito que objetiva a justiça social e a concretização do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, inciso III, da Carta Constitucional de 1988) para que a parte agravante faça “jus” a concessão do medicamento “sub judice” que não está na lista de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras), mesmo que registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, id. 238056198, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos descritos no Tema n° 1.234 do STF, bem como no Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61).

11. Analisando detalhadamente os autos, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF, bem como no Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), dentre eles: “(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011” (item 2, alínea “b”, dos referidos Temas).

12. Dessa forma, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para que seja julgado improcedente a inicial.

13. Decisão monocrática, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

14. Por todo o exposto, inacolhendo o parecer do Parquet Estadual, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

15. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

16. Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.”
(N.U 1029347-69.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

“EMENTA: RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTOS. “RIVAROXABANA” E “BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG”. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. TESE FIXADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(N.U 1006527-30.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Desse modo, diante da ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente no que se refere à demonstração, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos fármacos pleiteados, bem como da impossibilidade de substituição por medicamentos já disponíveis no SUS, o pedido formulado na inicial não merece ser acolhido.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, uma vez que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral, consolidados na Súmula Vinculante 61.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025